Tribunal: TJDFT
Processo: 0737466-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Ementa: Civil e processual civil. Apelação cível. Ação de nulidade de ato administrativo. Preliminar de cerceamento de defesa. Intempestividade da contestação. Revelia mantida. Contrato de novação. Relação de consumo. Falha no dever de informação. Vício de consentimento. Anulação contratual. Responsabilidade objetiva. Recurso desprovido.

I. Caso em exame
1 - Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de nulidade de ato administrativo, reconhecendo a existência de vício de consentimento em contrato de novação firmado entre consumidor e instituição financeira, anulando-o e determinando a restituição de valores pagos indevidamente.
2 - A parte apelante, instituição financeira, pugna pela nulidade da revelia, pela validade da contratação digital e pela inexistência de vício de consentimento, questiona a aplicação automática do Código de Defesa do Consumidor e a devolução genérica de valores, requerendo a reforma integral da sentença.

II. Questão em discussão
3 - Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decretação de revelia, em razão da intempestividade da contestação, configurou cerceamento de defesa ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa; (ii) analisar se houve vício de consentimento no contrato de novação celebrado entre as partes, com consequente nulidade contratual e restituição de valores.

III. Razões de decidir
4 - A revelia foi corretamente decretada, pois a contestação foi apresentada fora do prazo legal de 15 dias úteis contados da audiência de conciliação, conforme o art. 335, I, do CPC. A intimação eletrônica é válida e considerada pessoal, nos termos do art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006.
5 - A participação espontânea da parte ré na audiência não afasta os efeitos da revelia, conforme o art. 344 do CPC. Não se verifica cerceamento de defesa, tampouco violação ao contraditório ou ao devido processo legal.
6 - Restou configurada relação de consumo, sujeitando-se ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ.
7 - Comprovada a falha no dever de informação, que levou o consumidor a acreditar que todos os contratos seriam novados, quando apenas um foi efetivamente repactuado, caracterizado o vício de consentimento, nos termos dos arts. 6o, III, e 14 do CDC.
8 - A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, impondo-se a anulação do contrato de novação e a restituição dos valores pagos a título de seguros, taxas, juros e parcelas indevidas, com atualização monetária e juros nos termos da sentença.
9 - A devolução dos valores pagos indevidamente não configura enriquecimento sem causa, pois decorre da nulidade do contrato.

IV. Dispositivo e tese
10 - Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1 - A revelia é corretamente decretada quando a contestação é apresentada fora do prazo legal, mesmo com participação espontânea em audiência, e não configura cerceamento de defesa nem viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. 2 - A intimação eletrônica é válida e considerada pessoal para todos os efeitos legais. 3 - A relação entre consumidor e instituição financeira configura relação de consumo, sujeita ao CDC. 4 - A ausência de informação adequada configura vício de consentimento e justifica a anulação do contrato. 5 - A devolução de valores pagos indevidamente não configura enriquecimento sem causa quando decorrente de contrato nulo.”
____________
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.419/2006, art. 5o, § 6o; CPC, arts. 335, I, 344 e 355, II; CC, art. 171, II; CDC, arts. 2o, 3o, 4o, X, 6o, III, e 14.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2003337, 0720157-41.2024.8.07.0001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/05/2025, publicado no DJe: 11/06/2025. TJDFT, Acórdão 1957249, 0710308-22.2023.8.07.0020, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 28/01/2025. TJDFT, Acórdão 1818342, 0721424-87.2020.8.07.0001, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/02/2024, publicado no DJe: 06/03/2024. TJDFT, Acórdão 1997505, 0714220-90.2024.8.07.0020, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2025, publicado no DJe: 03/06/2025. TJDFT, Acórdão 1983848, 0717391-55.2024.8.07.0020, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 09/04/2025. TJDFT, Acórdão 1386760, 0727614-66.2020.8.07.0001, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJe: 21/01/2022.